Tribunal: TJSP
Processo: 1036015-42.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição– Inocorrência– Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036015-42.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NOBREVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados FERNANDO
PECHOTO DE PAULA e DEBORA PETRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1036015-42.2018.8.26.0576/50000
Comarca:
São José do Rio Preto
Embargantes:
Sp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda e outra
Embargados:
Fernando Pechoto de Paula e outra
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
Inocorrência Caráter infringente, estranho à função
integrativa
dos
embargos

Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito enfrentar a
integralidade dos artigos citados Embargos rejeitados.
VOTO No 29049
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de rescisão de contrato c.c. restituição de quantias
pagas.
Afirma a embargante, em breve síntese, que o v.
acórdão é contraditório, pois o contrato celebrado pelo embargado possui
cláusula de pacto de alienação fiduciária, sendo descabida a simples rescisão.
Sustenta ainda inocorrência de atraso e contradição quanto ao percentual de
retenção, corretagem, termos iniciais de juros e correção monetária e
encargos. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando o embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de
declaração.
As questões controvertidas foram devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição a exigir complementação.
Esclareça-se que a contradição passível de correção
por intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições internas do
julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do julgamento
com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e textos legais
invocados.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa
ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida da
decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L 8950/94
1.o, in Código de Processo Civil Comentado, 4.a, RT,
1999, p. 1045, em nota ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto

do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,
não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente
violado no especial ”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou
da Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto
para a completude
do
julgamento
cível. Essa substituição
de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação
do julgado o necessário e suficiente
é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico ” (EDcl no
147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos
Embargos de Declaração no 199.368-1).
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas
as questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim de
prequestionamento,
devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição,

omissão e, por construção
pretoriana, integrativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira
Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator